Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004305-26.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), NP INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E MANGUEIRAS LTDA - CNPJ: 03.818.102/0001-07 (AGRAVADO), JANE RIVERA FRANZOI - CPF: 177.246.511-91 (AGRAVADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - CPF: 362.539.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de Jane Rivera Franzoi na execução fiscal relativa a créditos de IPTU e TLU (exercícios de 2015 a 2018), promovida com base na CDA no 3957/2020, e extinguiu o feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão da agravada no polo passivo de execução fiscal lastreada em cadastro fiscal municipal, mesmo diante da inexistência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel tributado.

III. Razões de decidir

3. A certidão cartorária apresentada pela agravada demonstra, de forma inequívoca, que o imóvel objeto da cobrança jamais esteve registrado em seu nome, tampouco no da empresa da qual é sócia.

4. Não há prova de posse direta ou indireta da executada sobre o bem nos exercícios tributados, sendo insuficiente a mera inclusão em sistema de arrecadação municipal para configurar a condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN.

5. A responsabilidade de manter atualizado o cadastro fiscal pressupõe vínculo jurídico com o bem, o que não se verifica na hipótese.

6. Compete ao exequente o ônus de demonstrar a legitimidade do polo passivo, não sendo admissível imputação fiscal baseada apenas em presunções administrativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de titularidade, domínio útil ou posse do imóvel descaracteriza a legitimidade passiva para execução de créditos de IPTU e TLU. 2. A inscrição em cadastro fiscal, desacompanhada de prova documental idônea, não legitima a cobrança tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CTN, art. 34; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos da execução fiscal n.o 1004305-26.2020.8.11.0002, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença de primeiro grau que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da ora agravada, Sra. Jane Rivera Franzoi, e declarou extinto o feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada pelo ente municipal com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.o 3957/2020, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e à Taxa de Limpeza Urbana – TLU, referentes aos exercícios de 2015 a 2018, sendo apontados como devedores a empresa NP Indústria e Comércio de Tubos e Mangueiras Ltda. – ME e, solidariamente, sua sócia, a ora agravada.

A decisão agravada considerou suficientemente comprovada a ausência de vínculo jurídico da executada com o imóvel tributado, com base em certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, que atestou que o bem jamais esteve registrado em seu nome ou em nome da empresa da qual é sócia. Não se identificou, igualmente, qualquer elemento que demonstrasse o exercício de posse, direta ou indireta, sobre o imóvel nos exercícios em que se constituíram os débitos tributários. Nesse contexto, o entendimento exarado foi no sentido de que a ausência de comprovação de propriedade, domínio útil ou posse descaracteriza a legitimidade para figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o Município agravante sustenta que a inclusão da executada se deu com base nas informações constantes do cadastro fiscal municipal, e que seria responsabilidade da contribuinte manter seus dados atualizados perante a Administração Tributária.

Alega, ainda, que a documentação juntada pela parte agravada não seria hábil a comprovar sua ilegitimidade, em razão de suposta ausência de matrícula atualizada ou de certidão de inteiro teor, além da inexistência de pedido formal de atualização cadastral.

Requer a reconsideração da decisão concluindo pelo integral provimento do recurso (Id. 311326396).

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão impugnada, ressaltando que jamais teve vínculo com o imóvel objeto da exação e que a própria alegação de existência de contrato de compra e venda, mencionada pelo agravante, sequer corresponde aos fatos constantes nos autos, não havendo qualquer documento que aponte sua titularidade ou posse.

Sustenta, ainda, que a argumentação desenvolvida no agravo interno representa inovação recursal, e requer a aplicação da penalidade prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, ante a manifesta improcedência do recurso (Id. 313954391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não comporta acolhimento.

A controvérsia versa sobre execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande/MT, tendo como devedora principal a empresa NP Indústria e Comércio de Tubos e Mangueiras Ltda. – ME, e, de forma solidária, sua sócia, Sra. Jane Rivera Franzoi, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 3957/2020, referente a débitos de IPTU e TLU, relativos aos exercícios de 2015 a 2018.

Em sede de exceção de pré-executividade, a executada impugnou sua inclusão no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que jamais teve vínculo jurídico ou fático com o imóvel objeto da cobrança, não sendo sua proprietária, possuidora ou detentora de qualquer direito real. O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo a ilegitimidade passiva da excipiente e determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão monocrática ora agravada confirmou integralmente esse entendimento, salientando que a parte executada comprovou, por meio de certidão expedida pelo cartório de registro imobiliário competente, a inexistência de qualquer direito de propriedade ou posse sobre o bem tributado. A decisão também ressaltou que não foram trazidos aos autos elementos aptos a demonstrar, de forma idônea, qualquer vínculo entre a executada e o imóvel no período correspondente aos fatos geradores dos tributos executados.

O agravante, contudo, insiste em sustentar que a cobrança se baseou em registros internos do sistema municipal de arrecadação, nos quais constava o nome da agravada como responsável tributária. Alega, ainda, que seria atribuição do contribuinte manter seus dados atualizados junto à Administração Fazendária e que eventual equívoco no direcionamento da cobrança deveria ser interpretado como erro técnico escusável, motivo pelo qual seria desarrazoada a condenação imposta a título de verba sucumbencial.

Não prospera, todavia, a irresignação recursal.

A jurisprudência pátria, em especial no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que a ilegitimidade passiva em execuções fiscais pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. No caso em apreço, restou inequivocamente demonstrado, mediante certidão cartorária, que o imóvel objeto da exação nunca esteve registrado em nome da agravada nem em nome da pessoa jurídica da qual é sócia. Também inexiste qualquer outro documento que indique o exercício, por parte da executada, de posse direta ou indireta sobre o bem nos exercícios questionados.

Conforme o disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é aquele que detenha a titularidade do domínio, o domínio útil ou a posse do imóvel. A mera inclusão de nome no cadastro tributário municipal, desacompanhada de respaldo documental que demonstre o vínculo jurídico exigido, não tem o condão de legitimar a cobrança, tampouco de imputar à pessoa indevidamente apontada a responsabilidade pelo pagamento do tributo.

A alegação de que a executada deveria ter atualizado os dados fiscais parte de uma premissa equivocada, pois presume, sem comprovação, a existência de vínculo jurídico que, à luz dos documentos dos autos, nunca existiu. Quem não é titular de nenhum dos direitos mencionados no art. 34 do CTN não pode ser responsabilizado por eventual omissão perante o Fisco.

Ademais, compete ao exequente o ônus de comprovar a legitimidade do executado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Município limitou-se a afirmar a confiabilidade de seu sistema interno, sem apresentar qualquer documento contemporâneo ao fato gerador que vinculasse a parte executada ao imóvel.

Nesse contexto, correta a decisão de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada e extinguir o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025